Tribunal: TJES
Processo: 0014013-40.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014013-40.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE GUASTI NETO e outros (2)

APELADO: JOSE ROBERTO ZANONI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - MANIFESTO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA
- MÁCULAS NÃO DESCORTINADAS - CORREÇÃO DE SUPOSTO ERROR IN JUDICANDO - DESCABIMENTO DA VIA DOS ACLARATÓRIOS COM TAL ESCOPO - NECESSIDADE DE INTERPOR O RECURSO APROPRIADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1)
A omissão e a contradição foram eleitas pelos embargantes – aparentemente de forma aleatória – como sendo os vícios presentes no acórdão, o que não ofusca o claro propósito de rebaterem, um a um, os fundamentos contidos no voto condutor do julgamento, por considerar mais acertada a linha argumentativa defendida e, via reflexa, equivocada a adotada por este Órgão Julgador.

2)
A contradição, para os fins previstos no art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando o acórdão eventualmente inobservar as provas produzidas ou contrariar precedentes jurisprudenciais. Em suma: constitui mácula interna do julgado, e nunca com relação às provas produzidas nos autos, à jurisprudência ou mesmo dispositivos de lei.

3)
O mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Vale dizer: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

4)
Conforme o reiterado entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial, da afronta ao art. 1.022 do mesmo diploma legal, o que não restou demonstrado pelos recorrentes ao sustentar a existência de pontos omissos, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

5)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
José Guasti Neto e outros
contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 3918640) que, à unanimidade de votos, negou provimento à
apelação cível
que interpuseram.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória-ES que, na presente “
ação ordinária
” ajuizada por
José Roberto Zanoni
, julgou procedente o pedido a fim de condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 70.902,79 (setenta mil novecentos e dois reais e setenta e nove centavos), a ser corrigida a partir do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora 1% a contar da data da citação.

Nas razões recursais (Id 4529569), sustentam os embargantes, em síntese, que o acórdão padece de omissão e contradição em relação aos seguintes pontos:
(i)
não foi enfrentado o ponto atinente ao cerceamento de seu direito à ampla defesa e contraditório; e
(ii)
o acórdão é contraditório em relação à sentença, que reconheceu o prazo prescricional mas afastou sua aplicação por ausência de previsão expressa no contrato. Além disso, requer sejam prequestionados, para fins recursais, os arts. 5º, LV, da Constituição Federal e o parágrafo único do art. 1.003 do Código Civil.

Pois bem, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Na espécie, a
omissão
e a
contradição
foram eleitas pelos embargantes – aparentemente de forma aleatória – como sendo os vícios presentes no acórdão, o que não ofusca o claro propósito de rebaterem, um a um, os fundamentos contidos no voto condutor do julgamento, por considerar mais acertada a linha argumentativa defendida e, via reflexa, equivocada a adotada por este Órgão Julgador.

Assim considero porque a
contradição
, para os fins previstos no art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando o acórdão eventualmente inobservar as provas produzidas ou contrariar precedentes jurisprudenciais. Em suma: constitui mácula interna do julgado, e nunca com relação às provas produzidas nos autos, à jurisprudência ou mesmo dispositivos de lei.

De igual forma, descabe falar em
omissão
, por terem sido objeto de análise todos os pontos suscitados pelos então apelantes, a saber:
(i)
aplica-se o prazo prescricional bienal previsto no parágrafo único do art. 1.003 do Código Civil, e não o decenal conforme entendeu o Juízo de 1º grau, de modo que a pretensão autoral já se encontrava prescrita à época da propositura da ação;
(ii)
à época do negócio jurídico, foram feitas compensações de todo o débito existente, de fato gerador anterior a 30/09/2012, sem que tenha sido produzida documentação formal a respeito;
(iii)
não foi apreciado seu pedido de que os demandantes exibissem as contas e inventário realizado à época da celebração do negócio jurídico, tendo a sentença se fundado somente nos comprovantes de pagamento juntados pelo demandante;
(iv)
não receberam cobrança e nem foram notificados extrajudicialmente do suposto débito, mesmo após o decurso de cinco anos em que o apelado tinha conhecimento de sua existência; e
(v)
a condenação deve se limitar ao valor pago pelo apelado, sem acréscimos, por não ter efetuado a cobrança à época do vencimento e nem promovido sua notificação extrajudicial para pagamento, conforme facilmente se constata do Id 3824720.

Em suma: cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convocado do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Em assim sendo, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Vale dizer: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Por fim, o alegado escopo de promover o
prequestionamento
da matéria para fins recursais igualmente não merece prosperar.

De fato, a ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a tempestiva interposição de embargos de declaração pela parte, impede o conhecimento do recurso especial por ela interposto.

No entanto, isso não significa que o Órgão Julgador esteja obrigado a se pronunciar, expressamente, acerca de dispositivos legais aleatoriamente elencados pela parte, conforme se verifica no caso concreto ao serem apontados pelos embargantes, como violados, a saber, os arts. 5º, LV, da Constituição Federal e o parágrafo único do art. 1.003 do Código Civil.

Ressalte-se que, conforme o reiterado entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do
prequestionamento ficto
, previsto no art. 1.025 do CPC/2015
1
, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a
indicação expressa
, nas razões do recurso especial,
da afronta ao art. 1.022 do
mesmo diploma legal
, o que não restou demonstrado pelos recorrentes ao sustentar a existência de pontos omissos, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

_________________________________

1
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)